Tribunal: TJSP
Processo: 0000296-16.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Falta Grave – Tentativa de ingresso de entorpecente na unidade prisional por intermédio da companheira visitante em 07/09/2019.
Recurso defensivo pugnando pela absolvição da falta grave, por atipicidade da conduta e falta de materialidade – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Configurada a falta disciplinar de natureza

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Falta Grave – Tentativa de ingresso de entorpecente na unidade prisional por intermédio da companheira visitante em 07/09/2019.
Recurso defensivo pugnando pela absolvição da falta grave, por atipicidade da conduta e falta de materialidade – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Configurada a falta disciplinar de natureza grave, consistente na prática de fato previsto como crime doloso, previsto no artigo 52, da LEP.
Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000296-16.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante LUIZ
EDUARDO DA SILVA MIRANDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o Des. Amable Lopez Soto, que não declara,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000296-16.2020.8.26.0521 -Voto no 36.121
2
Agravo em Execução no 0000296-16.2020.8.26.0521 – Comarca de
Sorocaba – Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal – DEECRIM 10a RAJ
Agravante: Luiz Eduardo da Silva Miranda
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.121
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Sindicância
Falta Grave

Tentativa de ingresso de entorpecente na unidade prisional por
intermédio da companheira visitante em 07/09/2019.
Recurso defensivo pugnando pela absolvição da falta grave, por
atipicidade
da
conduta
e
falta
de
materialidade

INADMISSIBILIDADE Autoria e materialidade devidamente
comprovadas. Configurada a falta disciplinar de natureza grave,
consistente na prática de fato previsto como crime doloso, previsto
no artigo 52, da LEP.
Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pela Defesa de
Luiz Eduardo da Silva Miranda, contra a r. decisão datada de 13 de janeiro de
2020, que homologou a falta disciplinar de natureza grave praticada pelo
sentenciado em 07/09/2019, consistente em visita que entrou com droga na
unidade prisional a pedido do sindicado, revogando 1/3 de eventual remição e
fixado a data da falta disciplinar como marco inicial aos eventuais pedidos de
progressão de regime prisional, determinando-se a retificação do cálculo de
penas (fls. 69/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000296-16.2020.8.26.0521 -Voto no 36.121
3
Pretende-se, com a presente interposição, a absolvição da falta
disciplinar de natureza grave, sustentando que o fato é atípico, aduzindo, em
síntese, que a substância entorpecente apreendida nunca chegou a ficar na
posse do reeducando (fls. 01/06).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 76/78), e mantida
a respeitável decisão agravada (fls. 79), manifestou-se a Douta Procuradoria
Geral de Justiça, em r. parecer da lavra do Dr. Rodrigo Cambiaghi Lourenço,
pelo desprovimento do recurso (fls. 91/95).
É o relatório.
Quanto ao mérito, sem razão o agravante, pois não é caso de
desconstituição da infração disciplinar.
Segundo consta do Comunicado de Evento no 257/2019, que
ensejou o Procedimento Apuratório Disciplinar de mesmo número, elaborado
pelo Centro de Detenção Provisória de Capela do Alto, no dia 07/09/2019,
por volta das 08h40min, o servidor comunicante Eli Henri, agente de
segurança, foi informado pelo Diretor do Núcleo de Portaria, que durante
procedimentos de revista mecânica pelo Scanner Corporal, a Sra. Josiane da
Silva Oliveira, que com a visitante do preso Luiz Eduardo, foi constatado
algo suspeito em sua vestimenta, quando foi surpreendida tentando adentrar
na unidade prisional, portando em sua roupa íntima, cinquenta e quatro
gramas de substância esverdeada análoga a maconha. Diante do ocorrido, foi
lavrado o devido comunicado de evento e notificado o Diretor do Núcleo de
Segurança e Disciplina, para tomada das providências cabíveis ao caso (fls.
12).
O agravante, Luiz Eduardo da Silva Miranda, ouvido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000296-16.2020.8.26.0521 -Voto no 36.121
4
presença de advogado da FUNAP, em seu depoimento, confirmou ter pedido
para que sua companheira, Sra. Josiane da Silva Oliveira, lhe trouxesse
quantia de maconha durante a visita no final de semana já em tempos
anteriores, porém a mesma havia se enganado, quando ela não tocou mais no
assunto, tendo o declarante pensado que a mesma não perpetraria tal ação, e
Josiane já havia visitado o declarante em outras duas oportunidades em data
anterior ao presente fato. O declarante disse que acreditava que Josiane não
mais realizaria referido ato, pois já havia se negado, quando para sua
surpresa, foi requisitado pelos funcionários no dia do Comunicado e
informado sobre o ocorrido. Falou que mantém um bom relacionamento com
a Sra. Josiane há aproximadamente cinco anos. O depoente informou que,
quando fez tal pedido, queria saldar uma dívida de outro preso do local, se
reservando a declinar o nome, temendo por represália. O depoente afirmou
que estava solidário a tal preso, que era cobrado constantemente, não sabendo
informar por qual motivo sua companheira tomou tal atitude. Disse que
enquanto sob custódia naquela unidade prisional, não recebeu nenhum tipo de
coação ou ameaça de qualquer pessoa, assim como, não detém dívidas com
terceiros. Que o declarante tinha pleno conhecimento que tal atitude é falta
disciplinar, assim como crime. Perguntado o declarante, negou participação
ou manter qualquer tipo de negociação com presos. Perguntado se fazia parte
de alguma facção criminosa, o depoente respondeu que não (fls. 33/34).
A Sra. Josiane da Silva Oliveira, declarou que na data dos
fatos acessou a unidade para visitar seu amásio, o agravante Luiz Eduardo, e
que realiza visitação naquele estabelecimento prisional desde fevereiro de
2019. Declarou que realizou o procedimento de revista mecânica Scanner e,
que depois de realizar o procedimento, foi chamada por uma agente sobre um
volume na região do tórax, e que de livre e espontânea vontade confessou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000296-16.2020.8.26.0521 -Voto no 36.121
5
estava com maconha no “top”. Informa que foi levada para uma sala
reservada para que pudesse retirar o “top” e entregar às Agentes. Alegou
ainda que a droga seria entregue ao seu amásio, Luiz Eduardo. Disse que a
referida droga foi comprada no valor de R$ 150,00 de uma mulher na cidade
de Rio das Pedras, preferindo não informar o nome. Informou que comprou o
“top” pronto com a droga ocultada, na tentativa de burlar a vigilância (fls.
17).
Em depoimento prestado às fls. 35, o agente de segurança
penitenciária Eli Henri Eduardo Antunes, narrou que, no dia dos fatos,
prestava serviços funcionais no setor de Gaiola 04, por estar designado como
responsável pelos presos recolhidos no interior do pavilhão 07, quando foi
informado por telefone pelo setor de Portaria, que durante os procedimentos
de revista corporal, foi flagrado que a visitante do preso Luiz Eduardo da
Silva Miranda, a Sra. Josiane da Silva Oliveira, estava portando substância
escondida em suas vestimentas. Que após ser constatado tratar-se de
substância esverdeada análoga a maconha, dirigiu-se até o pavilhão
habitacional 07, onde requisitou e questionou o preso Luiz Eduardo sobre a
substância apreendida com sua companheira, quando o mesmo veio a
confirmar e assumir por livre e espontânea vontade e sem ser pressionado ou
coagido, ter pedido para sua companheira Josiane trazer-lhe drogas no dia em
que viesse visita-lo. Que em razão dos fatos, foi lavrado o devido comunicado
de evento, encaminhado o citado preso ao pavilhão disciplinar, e notificado o
Diretor do Centro de Segurança e Disciplina para tomas as providências
administrativas cabíveis aos fatos.
No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo agente de
segurança penitenciária Carlos José Ferreira (fls. 37), corroborando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000296-16.2020.8.26.0521 -Voto no 36.121
6
declarações prestadas pelo agente penitenciário Eli Henri.
Em depoimento prestado às fls. 19, a agente de segurança
penitenciária Micheli Botti Poles Diniz, narrou que, no dia dos fatos, durante
o procedimento de revista mecânica Scanner das visitantes, após análise da
imagem da visitante Josiane, foi constatado um volume na região do tórax, e
questionada sobre o fato, a mesma, de livre e espontânea vontade, confessou
que estava com droga do tipo “maconha” escondida no “top”, e que esta foi
encaminhada a uma sala reservada para retirar o “top” e posteriormente
entregar as vestes para verificação. Que após realizar a revista manual, logrou
êxito em encontrar aproximadamente 54 gramas de uma substância
esverdeada supostamente “maconha”. Informou que a visitante alegou que o
entorpecente era para ser entregue ao seu amásio Luiz Eduardo, que tinha
comprado a droga de uma mulher na cidade de Rio das Pedras/SP, no valor
de R$ 150,00, a qual já entregou o “top” pronto com a droga ocultada na
tentativa de burlar a vigilância da unidade prisional.
No mesmo sentido foi o depoimento prestado pela agente de
segurança penitenciária Renata dos Santos Carrascal Campagnoli (fls. 20),
corroborando as declarações prestadas pela agente penitenciária Micheli Botti
Poles Diniz.
Após a conclusão do procedimento disciplinar, o MMo Juiz a
quo, em decisão proferida em 13 de janeiro de 2020, homologou a
caracterização da falta disciplinar de natureza grave praticada pelo
sentenciado em 07/09/2019 e, com fundamento no artigo 127 da LEP,
revogou 1/3 de eventual remição, fixando a data da falta disciplinar como
marco inicial aos eventuais pedidos de progressão de regime prisional,
determinando-se ainda a retificação do cálculo de penas (fls. 69/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000296-16.2020.8.26.0521 -Voto no 36.121
7
O recurso não comporta provimento.
Diversamente do alegado pela combativa Defensoria Pública,
restou induvidosa e coerente a conduta infracional imputada ao agravante, ao
confirmar que havia pedido à sua companheira, Sra. Josiane da Silva Oliveira,
que lhe trouxesse a droga para saldar uma dívida.
A declaração do agravante foi realçada pelos coesos
depoimentos dos agentes penitenciários.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova calcada em
depoimentos de agentes penitenciários é bastante ao reconhecimento da
infração disciplinar, mesmo porque, no caso dos autos, não há sequer indícios
de que tivessem os agentes penitenciários interesse em acusar gratuitamente e
de maneira falsa o agravante.
Como se sabe, inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes policiais ou penitenciários.
Consoante a legislação vigente, tais agentes, como toda e
qualquer pessoa podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de
Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Em relação à eficácia de depoimentos de policiais a orientação
pretoriana é no sentido de que:
"Prova testemunhal - Depoimento de policial Eficácia
a
palavra de policial tem o mesmo valor que a de outra testemunha qualquer,
devendo-se presumir que ele age no cumprimento do dever e nos limites da
legalidade, não havendo razão alguma para taxá-la de suspeita, ainda mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000296-16.2020.8.26.0521 -Voto no 36.121
8
quando nada existe nos autos que a possa comprometer, merecendo, por isso
integral credibilidade" (Revisão n° 316.072 - j . 29/09/1998 - Rel. Devienne
Ferraz 2o G. de Câmaras).
"Prova testemunhal - Depoimento de policial Prestabilidade' -
inexiste razão para desacreditar testemunha por pertencer aos quadros
policiais, especialmente se seu testemunho é prestado de forma segura e
coerente com os demais elementos colhidos e não se vislumbra intenção de
prejudicar gratuitamente o acusado" (Ap. n° 1.040.977 - j. 20/03/1997 - Rel.
Osni de Souza 2a Câmara).
Ademais, verifica-se dos autos que a oitiva dos agentes ocorreu
na presença de advogado, tendo este plena condição de se manifestar, fosse
mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que
entendessem relevantes.
Assim, não houve a produção de contraprova a desmerecer os
depoimentos dos agentes penitenciários, que zelam pela ordem e disciplina da
unidade prisional e não tem qualquer interesse em prejudicar o agravante.
Além disso, restou demonstrado que tentou burlar a vigilância
para saldar uma dívida.
As agentes penitenciárias afirmaram que a visitante Josiane,
companheira do sindicado, por ocasião da apreensão da droga, declarou que
seria entregue a ele, a droga ocultada em sua vestimenta, na tentativa de
burlar a vigilância.
Nesse passo, evidente que a infração não se consumou por
circunstâncias alheias à sua vontade, ficando na esfera da tentativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000296-16.2020.8.26.0521 -Voto no 36.121
9
igualmente punível, conforme preconiza o artigo 49, parágrafo único, da
LEP.
Com efeito, embora o agravante em momento algum tenha
obtido a efetiva posse da substância entorpecente apreendida, encontrada
oculta dentro da vestimenta de sua visitante, tal fato não ocorreu em razão da
diligente ação dos agentes de segurança penitenciária.
Assim, não há se falar em atipicidade da conduta infracional
imputada ao agravante, prevista no artigo 52, caput, da Lei de Execução
Penal.
Conquanto não deva ser ignorada a regra constitucional de que
aos litigantes em processo judicial ou administrativo devam ser observadas as
regras referentes ao devido processo legal, que compreende o contraditório e
a ampla defesa, tem-se, por outro lado, que a observância a tal preceito não
induz à premissa de que um procedimento de apuração de infração disciplinar
tenha que observar à risca todas as normas inerentes ao Processo Penal.
Com efeito, na fase da execução penal, os sentenciados devem
se submeter a regras estritas de ordem e disciplina. Ademais, claro está que a
manutenção da segurança da sociedade é o enfoque que deve ser dado pelos
magistrados ao serem provocados a se manifestar a respeito de fatos que
envolvam atos de subversão à ordem ou à disciplina, ato este, configurado in
casu.
Agiu acertadamente o Juízo monocrático ao reconhecer a
responsabilidade do reeducando pela prática da infração disciplinar de
natureza grave, independentemente de o entorpecente apreendido não ter
alcançado, fisicamente, às suas mãos, vez que tal fato não se deu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000296-16.2020.8.26.0521 -Voto no 36.121
10
circunstâncias alheias à sua vontade, diante de sua interceptação pelos agentes
de segurança.
De mais a mais, como já consignado alhures, não é necessário
que o reeducando esteja na posse do entorpecente para a caracterização da
falta disciplinar, pois, conforme dispõe o artigo 49, parágrafo único, da Lei de
Execução Penal, a tentativa será punida com a sanção correspondente à falta
consumada.
Lado outro, não há de se falar em falta de materialidade, vez
que extrai-se haver prova cabal, haja vista o auto de exibição e apreensão do
entorpecente apreendido às fls. 23 e laudo de exame definitivo em substância
entorpecente
às
fls.
40/43,
revelando
resultado
positivo
para
Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da maconha, com peso líquido de
47,45g.
Outrossim, a prova oral produzida no procedimento apuratório
disciplinar confirmou o envolvimento do reeducando no plano de ingresso da
droga no estabelecimento prisional.
Assim, restou bem reconhecida a falta disciplinar aplicada ao
agravante.
Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo, mantendo-se a r.
decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR